Tribunal: STF
Processo: MS 37225
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Anielle Mendes Correia contra o Presidente da República, o Ministro da Cidadania e o Presidente da Caixa Econômica Federal por alegada omissão no pagamento do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.
    A impetrante sustenta, em suma, que “preenche todos os outros quesitos da lei, é maior de 18 anos, não tem emprego formal, renda per capta menor que meio salário mínimo, renda familiar menor que três salários, é a pessoa responsável pela Unidade Familiar” (pág. 8 do documento eletrônico 2).
    O pleito foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos a esta Corte.
    Verifico, no entanto, que a impetrante já impetrou mandado de segurança idêntico (mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido) diretamente no Supremo Tribunal Federal, o qual foi julgado pelo Ministro Roberto Barroso, em decisão que possui a seguinte ementa:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 
    1. Nos termos do art. 109, VII, da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal processar e julgar originariamente writs contra autoridades federais, quando não houver previsão expressa de competência dos tribunais regionais ou superiores.
    2. Remessa dos autos à Justiça Federal de Rondônia” (Rcl 37.088/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Não houve interposição de recurso contra o referido decisum e os autos foram remetidos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Estado de Rondônia) em 12/6/2020.
    Assim, o caso dos autos configura reprodução de ação anteriormente ajuizada, nos termos do art. 337, § 1° e § 2°, do CPC. 
    Isso posto, julgo extinta a presente impetração (art. 485, V, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator